Tribunal: TJDFT
Processo: 0741070-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0741070-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS CHAVE DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DOMINGAS CHAVE DA SILVA contra a r. decisão proferida pelo il. Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da ação de conhecimento n; , na qual, de ofício, incluiu o Distrito Federal da lide e determinou a inclusão do IGES/DF, ensejando assim a modificação da competência para a il. 20a Vara Cível de Brasília (ID 142398777 dos autos de origem). Eis a r. decisão a quo (ID 142398777 dos autos de origem): “A causa de pedir expõe supostos atos de erro médico ocorridos no âmbito do Hospital de Base, sob a gerência do IGES/DF. O IGES/DF não integra a Administração Pública Direta ou Indireta do Distrito Federal. Trata-se de pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de serviço social autônomo, nos termos do Decreto distrital n. 39.674/2019. A natureza jurídica de nenhuma das partes atrai a competência do juízo fazendário, conforme preceitua o artigo 26 da Lei n. 11.697/2008, a saber: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. O e. TJDFT, em situação análoga, entendeu que a presença do IGES/DF não atrai a competência do juízo fazendário: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO CONVOCATÓRIO. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DF (IGESDF). INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. O rol do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, o qual dispõe sobre a competência da Vara de Fazenda Pública, tem conteúdo numerus clausulus, não admitindo interpretação extensiva. 2. De acordo com o art. 1o, caput, do Decreto Distrital no 39.674/2019 o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, atualmente denominado Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF - IGESDF, é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de serviço social autônomo. Dessa maneira, não integra a Administração Descentralizada do Distrito Federal, razão pela qual não compete ao Juízo Fazendário analisar os Mandados de Segurança contra atos de autoridade vinculada à referida pessoa jurídica. 3. Recurso do segundo réu conhecido e provido. Preliminar de incompetência acolhida. Unânime. (Acórdão 1224514, 07044739820198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020). Grifei. Dessa maneira, excluo de ofício o Distrito Federal da lide e determino a inclusão do IGES/DF. Anote-se sistemas. Ante o exposto, DECLARO A INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO e DECLINO DESTA para uma das VARAS CÍVEIS DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA, com fundamento no artigo 26, inciso I, da Lei n. 11.697/2008 c/c artigo 64, §1° do CPC. Remetam-se os autos ao Juízo competente, independentemente de preclusão, com as baixas de estilo. 2. Intimem-se.” A recorrente diz ter ajuizado ação contra o Distrito Federal, na qual busca ser indenizada em decorrência de suposto dano moral provocado por atendimento médico mal sucedido realizado no âmbito do Hospital de Base. Narra que “A autora foi atendida pelo Sistema Único de Saúde e encaminhada para realização de cirurgia de catarata no olho esquerdo. A cirurgia ocorreu no dia 03/02/2020 no âmbito do Hospital de Base e foi mal executada do início ao fim. O procedimento foi feito sem qualquer anestesia, gerando muita dor desnecessária, e, ao término, não colocaram qualquer tipo de proteção na área, expondo-a demasiadamente. No entanto, o mais grave foi que a equipe médica inseriu a lente no local errado do olho da autora, ocasionando lesões irreversíveis.” Aduz que o Distrito Federal, na fase de instrução probatória, pugnou pela inclusão do IGES-DF no polo passivo, ao argumento de que este era quem tinha ao seu alcance o prontuário da agravada/autora, quando então sobreveio a r. decisão agravada, que excluiu o Distrito Federal da lide e determinou a inclusão do IGES-DF, com a remessa dos autos a uma das varas cíveis da circunscrição de Brasília.. Destaca que o fato de o IGES-DF ter personalidade jurídica autônoma em relação ao Distrito Federal não exclui a responsabilidade deste ente. Obtempera que há responsabilidade solidária entre o DF e o IGES, devendo ser aplicada a tese firmada no Tema 793/STF. Liminarmente requer o efeito suspensivo, para sobrestar o processo de origem até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para reformar a r. decisão agravada, de modo que se mantenha o Distrito Federal no polo passivo da demanda, porque parte legítima, devolvendo-se os autos à 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Dispensada o recolhimento de preparo, pois se trata de parte beneficiária de gratuidade de justiça concedida na instância originária. É o breve relatório. Decido. Como relatado, o objeto do presente recurso é a r. decisão do il. Juízo fazendário que, excluiu o Distrito Federal da lide, para incluir o IGES/DF, bem como declarou sua incompetência para processar e julgar o feito. Como cediço, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Observa-se que Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, haja vista o Decreto distrital no 39.674/2019, o qual revogou o Decreto no 38.332/2017. Vejamos o que diz o art. 1o do decreto: "Art. 1° O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Serviço Social Autônomo - SSA, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, que tem como objetivo prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, observados os termos e limites da autorização legal conferida pela Lei no 5.899/2017, alterada pela Lei no 6.270/2019." Fazendo um juízo de prelibação sumária inerente ao momento processual incipiente que se encontra o recurso, ressalto que, sem nenhum açodamento de estar avançando sobre o mérito, mas necessário ressaltar o entendimento de que, em tese, a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, mormente porque o art. 2o da Lei distrital no 5.899, de 3 de julho de 2017, prevê a supervisão da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal aos atos de gestão do aludido Instituto. Sim, em tese, há pertinência subjetiva do Distrito Federal para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que o ente federado é solidariamente responsável juntamente com o IGES/DF por eventual má prestação de serviços de saúde. Acerca da solidariedade em questão, impõe-se aplicação da tese jurídica fixada pelo Col. Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, verbis: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. A propósito, em situação símile, assim já julgou esta eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANO MORAL. SERVIÇOS DE SAÚDE. IGESDF. RESPONSABILIDADE DO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DO ENTE ESTATAL E DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO CÍVEL. 1. Cabe agravo de instrumento contra decisão interlocutória sobre a exclusão de litisconsorte e, segundo a tese firmada no Tema 988 dos recursos especiais repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tal como na decisão que declara a incompetência do juízo. 2. O Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF, nova nomenclatura dada pela Lei distrital no 6.270/2019 ao Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF - criado pela Lei distrital no 5.899, de 3 de julho de 2017 -, é pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, haja vista o Decreto distrital no 39.674/2019, o qual revogou o Decreto no 38.332/2017. Nada obstante, a delegação dos serviços de assistência à saúde ao IGESDF não exclui o dever do Distrito Federal e, portanto, não afasta a responsabilidade do ente federado, que é solidária embora de execução subsidiária. 3. A responsabilidade dos entes da federação nas demandas prestacionais de saúde decorre do art. 196 da Constituição Federal e, no Distrito Federal, do art. 204 da LODF, inclusive o Supremo Tribunal Federal firmou tese jurídica no Tema 793 da repercussão geral. Na omissão do dever de controle e fiscalização, há responsabilidade solidária da Administração de execução subsidiária, significando que o Estado integra o título executivo sob a condição de, como devedor-reserva, somente ser convocado a quitar a dívida se o devedor principal não o fizer. 4. Não cabendo a exclusão do Distrito Federal, não há falar em incompetência do juízo da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, uma vez que este é privativo do Distrito Federal e de sua administração descentralizada, conforme a disciplina do art. 26, inc. I, da Lei no 11.697/2008, na redação anterior à Lei no 13.850/2019 - vigente quando do ajuizamento da ação. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno não conhecido porquanto prejudicado. (Acórdão 1232561, 07114177320198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no PJe: 7/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Portanto, nesta cognição efêmera, tem-se que, em tese, há probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a tramitação do processo de origem sem um dos litisconsortes que, em princípio, deveria integrar o polo passivo, acarreta indesejado prejuízo processual, bem como importa em alteração de competência do Juízo processante. Logo, plausível sobrestar a marcha processual até que a questão de fundo do presente recurso seja analisada pelo eg. Colegiado. Isso posto, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO, para sobrestar o processo de origem até julgamento do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo, dando-lhe ciência. Intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator